Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708911-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: EANN STYVENSON VALENTIM MENDES DESPACHO Intime-se a parte autora, pessoalmente, sobre a informação da companhia aérea de que foi realizado acordo entre as partes. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator